Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011481-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o delito imputado não admite o decreto da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima prevista abstratamente no art. 180, caput, do CP não ultrapassa 04 (quatro) anos, tampouco envolve violência familiar e/ou doméstica, o que, aliado à primariedade do paciente, que está civilmente identificado, demonstra a falta de condição de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP.
Lado outro, sustenta que o encarceramento provisório do increpado apresenta-se desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal instaurada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade, pois, em sua intelecção, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, acaso condenado, muito provavelmente, será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado ou, ainda, beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Em derradeiro, menciona a atual situação pandêmica vivenciada e a superlotação do sistema carcerário, o que ensejou a edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo Conselho Nacional de Justiça, com a orientação para que os magistrados tomem algumas providências, dentre as quais a reavaliação das prisões provisórias, no intuito de prevenir a propagação do coronavírus nas unidades carcerárias.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 44205461 ao ID 44205466.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida denota-se que o magistrado singular vislumbrou indícios suficientes de que o increpado teria praticado o crime de receptação dolosa, pois os elementos constantes no auto de prisão em flagrante demonstram que, no dia fatídico, em patrulhamento na rodovia MT-265 a polícia teria dado ordem de parada para o veículo Triton, cor branca, placas QCB-2526/VG, inclusive, com a utilização de giroflex e sirene, todavia, o condutor, ora paciente, teria desobedecido à determinação e empreendido fuga em direção a mata, sendo alcançado pela guarnição; e, ao ser feita a checagem junto à base da GEFRON, os agentes de segurança teriam constatado que o sujeito registra outras anotações penais e o carro por ele conduzido era produto de um roubo na comarca de Cáceres/MT, o qual, segundo teria informado o flagrado, seria levado ate a Bolívia pelo o que receberia o valor de R$ 3.000,00 [fumus comissi delicti].
Desta feita, após homologar o flagrante, o d. juízo a quo converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, por entender que há um risco concreto de reiteração criminosa por parte do suspeito, inferido do histórico criminal por ele ostentado [periculum libertatis].
Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito segregatício teratológico ou absurdo, pois, apesar do delito imputado ser apenado com reclusão em patamar máximo de 04 (quatro) anos, nesse momento inicial, não há como concluir, indene de dúvidas, que o encarcerado não possui condenação definitiva por crime doloso, de modo que persiste a possibilidade de preenchimento da condição de admissibilidade da medida extremada prevista no art. 313, inc. II, do CPP.
À vista disso, nesse momento inicial, aparentemente, a ordem prisional está lastreada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir nela contidas coadunarem com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Em sendo assim, considero temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, mesmo porque, diversamente do que sustenta o impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Em derradeiro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Destarte, não tendo o impetrante comprovado que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19; é o único responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficiente; ou está recolhido em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há razão para cogitar que seja beneficiado com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, mesmo porque a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão da liberdade provisória ou a prisão domiciliar seriam automáticas, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator